Tribunal: TJBA
Processo: 8046317-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046317-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GENIVALDO DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
DAVID EMANUEL MEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DIVERGÊNCIA TÉCNICA ENTRE PROFISSIONAL ASSISTENTE E JUNTA MÉDICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA REVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor pretende compelir operadora de plano de saúde a custear procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais com reconstrução mandibular, palatoplastia, osteotomias e diversos materiais específicos de alto custo, sob alegação de apresentar quadro clínico caracterizado por atrofia severa e generalizada da maxila e mandíbula, com dores intensas e episódios de travamento mandibular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; (ii) se a divergência técnica existente entre o médico assistente e a junta médica formada pela operadora justifica a realização de perícia judicial antes da concessão da medida; e (iii) se o caráter da cirurgia solicitada é de urgência/emergência ou eletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A existência de divergência técnica substancial entre o profissional assistente e a junta médica regularmente constituída - composta por três especialistas, sendo um deles totalmente imparcial e desvinculado das partes - afasta a convicção apriorística da probabilidade do direito em sede de cognição sumária, especialmente quanto à natureza dos procedimentos (se médicos ou odontológicos) e à necessidade dos materiais específicos de alto custo solicitados.

4 - Não há caracterização de urgência ou emergência com risco imediato de morte ou debilidade permanente, tratando-se de condição crônica com a qual o paciente convive há aproximadamente dois anos e que permite aguardar a adequada instrução probatória. A indicação médica de que o procedimento deve ocorrer em caráter de urgência não se revela suficiente quando não há relatório médico circunstanciado com indicação expressa de situação que represente risco imediato à saúde.

5 - A concessão liminar da tutela para realização de procedimentos cirúrgicos complexos e de alto custo, sem a adequada instrução probatória, configura evidente periculum in mora reverso, diante da irreversibilidade dos procedimentos cirúrgicos e da inexistência de caução para resguardar eventual julgamento de improcedência, em observância ao § 3º do art. 300 do Código de Processo Civil.

6 - A realização de perícia judicial é indispensável para esclarecer de forma técnica e imparcial quais procedimentos são efetivamente necessários, qual a natureza de cada um deles (se médica ou odontológica) e quais materiais são indispensáveis ao sucesso do tratamento, preservando tanto o direito fundamental à saúde quanto o equilíbrio contratual e o princípio do mutualismo que rege os contratos de seguro saúde.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinando-se o prosseguimento do feito na origem com a realização da necessária instrução probatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8046317-31.2025.8.05.0000
, proveniente da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, em que figura como agravante
GENIVALDO DE JESUS LIMA

e como agravada
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente